Tribunal: CARF
Processo: 15971.000567/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15971.000567/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.939 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS DI SERIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Incabível a dedução despesas médicas em relação às quais o contribuinte não
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos, podendo ser
deduzidas aquelas em relação às quais houve tal comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em decorrência de dedução indevida de despesas
médicas e de Previdência Privada/Fapi, conforme notificação de lançamento constante das fls. 25
a 29; de acordo com descrição dos fatos, o lançamento se deu pelos seguintes motivos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15971.000567/2007-51
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000567/2007-51

Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
15.892,30 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
...
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de Fi$
12.954,18 deduzido indevidamente a título de Contribuição à Previdência Privada e
Fapi, por falta de comprovação.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega ter havido
engano quanto ao lançamento, pois apresentou os documentos comprobatórios das deduções
glosadas. Requer o restabelecimento da dedução das despesas médicas e da dedução de
previdência privada/Fapi.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, para restabelecer a dedução da
previdência privada/Fapi e de parte das despesas médicas glosadas (fls. 35).
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 30/3/2010 (fls. 50), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 29/4/2010 (fls. 51/52), no qual narra os fatos relativos aos
tratamentos médicos a que se submeteu no ano de 2004 e que apresenta documento adicional
(declaração) relativo a cada profissional com os quais realizou as despesas cujas glosas foram
mantidas. Requer o acolhimento do recurso e a improcedência do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Remanesce na lide a glosa de parte das despesas médicas declaradas para fins de
dedução da base de cálculo do IRPF.
A legislação permite que da base de cálculo do IRPF sejam deduzidos os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Conforme notificação de lançamento, foi glosado o valor de R$ 15.829,30 a título
de despesas médicas, uma vez que o contribuinte, mesmo intimado, não atendeu à intimação para
comprovar as despesas informadas. Após impugnação, apenas parte da glosa foi mantida pela
decisão recorrida, às quais passo a apreciar, cotejando os fundamentos motivadores da não
aceitação das despesas com os novos documentos trazidos em grau recursal, os quais entendo
devam ser conhecidos, uma vez que se destinam a contrapor as razões posteriormente trazidas
aos autos pela DRJ:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000567/2007-51

1 - Jairza Lapetina (R$ 1.120,00) - despesa não restabelecida porque não houve
comprovação do efetivo pagamento, o que a mera indicação de numeração de cheques não supre,
nem da prestação de serviço, mas os recibos somente trouxeram descrição genérica, sem
discriminação do destinatário dos serviços, nem mesmo o endereço da profissional.
Inicialmente, quanto ao endereço, tal requisito por si só não é suficiente para a não
aceitação das despesa, conforme entendimento exposto na Solução de Consulta Interna Cosit no
7, de 18 de maio de 2015, o qual adoto:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá suprir, de oficio, a ausência do endereço
do prestador do serviço, por meio de consulta aos sistemas informatizados da Secretária
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Também em relação à identificação do beneficiário, a Receita Federal já
pronunciou, por meio da SCI COSIT no 23/2013 que é possível inferir, quando o recibo não faz
menção ao beneficiário de maneira específica, que o serviço foi prestado ao próprio responsável
pelo pagamento.
"Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades."
A DRJ considerou a comprovação realizada por meio de recibos insuficiente
também porque trouxeram descrição genérica do tratamento ao qual o contribuinte alega ter se
submetido. Os recibos estão às fls. 7; pode-se verificar pelos mesmo que há descrição do serviço
prestado, qual seja, serviços fonoaudiólogos.
Ademais, o contribuinte junta aos autos documento novo emitido pela profissional
(fls. 53), que atesta a prestação do serviço e recebimento pelos mesmos em cheques, de forma
que entendo que o contribuinte se desincumbiu do ônus probatório a ele imposto, devendo ser
restabelecida a despesa no particular.
2 – Os recibos de pagamento em favor de Emilio Zanatta, que totalizam R$
980,00, e por Gustavo Leoni no montante de R$ l.600,00, fls. 8 e 9, não foram considerados
hábeis para a comprovação da despesa, uma vez que somente contêm descrição genérica de
tratamento odontológico, não identificam o paciente, nem contém endereço do profissional;
ademais, trata-se de despesas com profissionais da mesma área (odontólogos), que se sobrepõem.
No recurso o contribuinte junta a declaração de fls. 55 emitida por Emílio Zanatta,
que declara ter realizado tratamento odontológico no contribuinte em 2004, e que recebeu por
isso o valor de R$ 980,00 em dois cheques devidamente compensados.
Da mesma forma, às fls. 57 foi juntada declaração emitida por Gustavo Leoni,
que confirma ter realizado implante dentário no contribuinte e que recebeu corretamente a
quantia de R$ 1.600,00 por tal serviço.
Quanto a essas despesas, entendo que devem ser restabelecidas. Em relação ao
endereço e à indicação do paciente, remeto aos fundamentos já colocados no item 1.
O serviço realizado está descrito nas declarações e, tratando-se de serviços
odontológicos, entendo que não há sobreposição, pois em caso de implante dentário é comum o
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000567/2007-51

envolvimento de mais de um profissional da área, com especialização diversa, para sua
execução.
Ademais, não foi exigida prova do efetivo pagamento. Dessa forma, entendo
satisfeitas as exigências apontadas pela DRJ, devendo ser restabelecida as despesas com esses
profissionais, no valor total de R$ 2.580,00.
3 - Quanto aos pagamentos de tratamento odontológico em favor de Luiz Renato
Biasiolí (R$ 900,00), a manutenção da glosa teve como fundamento o fato de os recibos não
conterem a descrição do serviço e também não haver prova de transferência financeira por algum
outro meio, exigências estas que entendo estarem supridas pela declaração de fls. 62, na qual o
profissional atesta que o serviço se refere a confecção de prótese sobre implante, ou seja,
compatível com os demais serviços odontológicos declarados, e atesta também que houve o
recebimento pelo serviço em 4 (quatro) cheques devidamente compensados; nesse caso, quanto
à comprovação do pagamento saliento que a intimação da fiscalização foi para comprovar as
despesas realizadas, de forma que ao se referir à tal comprovação ‘por outros meios’ a DRJ
concorda que houve alguma comprovação, que foi confirmada pela declaração do profissional,
ou seja, em 4 cheques. Dessa forma entendo dedução deve ser restabelecida.
4 - Quanto às despesas com Benedito Antonio (R$ 40,00) e José Roberto Kater
(R$ 640,00), a DRJ não se manifestou expressamente porque não acatou tais despesas;
genericamente, ao final do voto, registra que “em defesa do interesse público, é entendimento no
âmbito da Receita Federal do Brasil que para gozar as deduções com despesas médicas não
basta ao contribuinte à disponibilidade de simples recibos, cabendo a este, quando questionado
pela autoridade administrativa, comprovar, de forma objetiva, a prestação dos serviços e o
pagamento realizado.”
Entretanto, a intimação ao contribuinte (fls. 18) foi para apresentar “comprovante
originais e cópias das despesas médicas”, intimação esta que não foi recebida, de forma que não
há como afirmar que o contribuinte foi questionado pelo autoridade lançadora a comprovar a
prestação dos serviços e o efetivo pagamento pelos mesmos, de forma que no meu entender os
recibos apresentados às fls. 10 a 12, os quais preenchem todos os requisitos exigidos pela
legislação, atendem à exigência inicial, de forma que não sendo trazido pela DRJ nenhum outro
fundamento para a não aceitação das despesas, estas devem ser restabelecidas.
Em resumo, devem ser restabelecidas as despesas com saúde, que são seguintes:
Jairza Lapetina (R$ 1.120,00
R$ 1.120,00
Emilio Zanatta
R$ 980,00
Gustavo Leoni
R$ 1.600,00
Luiz Renato Biasiolí
R$ 900,00
Benedito Antonio
R$ 40,00
José Roberto Kater
R$ 640,00

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.939 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15971.000567/2007-51

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital